Tribunal: STF
Processo: ACO 3410
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca.
    1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
    2. Em casos análogos, o STF tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.
    3. Ausência de perigo de dano, já que a petição inicial não aponta qualquer perigo concreto às operações da DESO.
    4. Tutela de urgência indeferida.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) em face da União. A DESO, sociedade de economia mista integrante da Administração indireta do Estado de Sergipe, pede a declaração de incidência da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição) quanto ao recolhimento de “impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”.
    2. A DESO afirma que explora os serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários, atuando com exclusividade em 71 dos 75 municípios do Estado de Sergipe. Indica que seu maior acionista é o Estado de Sergipe, que detém 99% de suas ações, e que as demais pertencem a entes públicos. Argumenta que as atividades que desempenha constituem monopólio natural, já que não podem ser prestadas por mais de uma pessoa na mesma localidade, o que denotaria a inexistência de ambiente concorrencial. Informa que foi reconhecida a sua imunidade tributária em relação aos tributos estaduais (nos termos da Lei Complementar nº 33/1996 do Estado de Sergipe) e municipais (RE 629.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 04.03.2011). Explica que, por decisão do STF, goza de outras prerrogativas da Fazenda Pública – i.e., a impenhorabilidade de bens e a submissão regime de precatórios (ARE 977.684, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 16.11.2016).
    3. A fim de comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sustenta que “a continuidade do pagamento de impostos federais acarretará prejuízos não mensuráveis, capazes de desequilibrar a ordem financeira da empresa”, em especial diante “da grave crise financeira decorrente do alastramento global da COVID-19, reconhecida como pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde”.
    4. Em manifestação sobre o pedido de tutela de urgência, a União afirma que não está presente a plausibilidade do direito, já que: (i) o pedido formulado tem caráter genérico, já que a petição inicial não aponta qualquer cobrança tributária específica; (ii) a imunidade tributária recíproca não pode ser estendida às sociedades de economia mista, sobretudo se houver contraprestação ou pagamento de tarifas pelo usuário (arts. 150, VI, a, §§ 2 º e 3º, e 173, § 2º, da Constituição); (iii) que, nos termos de seu estatuto social, a DESO está obrigada a distribuir dividendos aos seus acionistas, o que evidenciaria a existência de finalidade lucrativa; e (iv) “o regime de livre concorrência entre empresas estatais e empresas privadas estimulado pelo novo marco legal do saneamento é absolutamente incompatível com o reconhecimento da imunidade tributária recíproca a empresas estatais prestadoras de serviços de água, esgotamento e saneamento”.
    5. Argumenta que a autora não evidencia o perigo de dano, eis que “não comprova o prejuízo decorrente do pagamento dos impostos federais ou da COVID-19”. Entende que “o próprio efeito multiplicador de liminares que, de modo precipitado, ocasionem a redução da carga tributária de pessoas físicas e jurídicas, prejudicando a arrecadação estatal, acaba por representar, diante do atual estado de calamidade econômico-sanitária, verdadeiro periculum in mora inverso”.
    6. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência.
    7. Reconheço, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição. No presente caso, a autuação da DESO extrapola o questionamento de obrigação tributária específica. Ao contrário, o que está em jogo é aspecto essencial do pacto federativo, relativo ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista estadual.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado nessa linha. Na decisão proferida na ACO 803-AgR, o Ministro Celso de Mello assentou que “[a] Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação”. Há diversos outros precedentes nos quais o Supremo Tribunal Federal afirmou a sua competência originária em hipóteses similares à presente. Veja-se, a título de ilustração, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, "F", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL E CORREIO AÉREO NACIONAL. SERVIÇO PÚBLICO. ART. 21, X, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A prestação do serviço postal consubstancia serviço público [art. 175 da CB/88]. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, como tal tendo sido criada pelo decreto-lei nº 509, de 10 de março de 1969. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou, quando do julgamento do RE 220.906, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 14.11.2002, à vista do disposto no artigo 6º do decreto-lei nº 509/69, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é ‘pessoa jurídica equiparada à Fazenda Pública, que explora serviço de competência da União (CF, artigo 21, X)’. 3. Impossibilidade de tributação de bens públicos federais por Estado-membro, em razão da garantia constitucional de imunidade recíproca. 4. O fato jurídico que deu ensejo à causa é a tributação de bem público federal. A imunidade recíproca, por sua vez, assenta-se basicamente no princípio da Federação. Configurado conflito federativo entre empresa pública que presta serviço público de competência da União e Estado-membro, é competente o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação cível originária, nos termos do disposto no artigo 102, I, "f", da Constituição. 5. Questão de ordem que se resolve pelo reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da ação”. (ACO 765-QO, Plenário, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. em 01.06.2005).
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO O BANCO CENTRAL DO BRASIL E O DISTRITO FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AMEAÇA DE CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102, I, F, CF. Sendo a imunidade recíproca uma forma de manifestação do princípio federativo, possui o conflito em questão estreita ligação com o pacto da Federação, hipótese em que esta Corte tem reconhecido, excepcionalmente, sua competência originária, no exercício outorgado pelo art. 102, I, f da CF. Precedentes: ACORQO nº 477, Rel. Min. Moreira Alves e ACORQO nº 593, Rel. Min. Néri da Silveira. Questão de ordem que se resolve firmando a competência desta Corte para o julgamento da causa”. (ACO 515-QO, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 04.09.2002)
    9. Feita essa observação preliminar, passo a analisar se estão simultaneamente presentes os requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela postulada, os quais, nos termos do art. 300 do CPC/2015, são: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    10. Verifico desde logo, quanto ao perigo de dano, que, embora a petição inicial registre que “a União Federal entende que deve tributar a Requerente e vem lhe cobrando impostos incidentes sobre patrimônio, bens e serviços utilizados na satisfação de seus objetivos institucionais”, a DESO se limitou a apresentar demonstrativos de pagamento de ITR em valores pouquíssimo expressivos (doc. 8). Embora seja presumível que o recolhimento de tributos federais possa produzir impacto nas finanças da estatal, é certo que a petição inicial recorre a argumentos genéricos, sem apontar qualquer perigo concreto às operações da DESO em caso de indeferimento da tutela de urgência requerida. Por essas razões, considero que esse requisito não se encontra preenchido.
    11. Por todo o exposto, sem prejuízo de melhor análise ao final, indefiro o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator